Tribunal: TJPA
Processo: 0807433-89.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0807433-89.2022.8.14.0000

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

FISCAL DA LEI: VILELA VIEIRA DOS SANTOS, JOSIMAR DA SILVA, LUCAS DOS REIS MACEDO, MARIA INEZ RESPLANDE DE CARVALHO, WILSON MACHADO AMORIM, WANDERSON SILVA GOMES, ERNESTO GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO/PA E JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA. ALEGADA CONEXÃO INSTRUMENTAL NÃO CONFIGURADA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Do exame dos autos, não resta clarividente a existência de qualquer conexão instrumental entre a ação em trâmite na 2ª Vara de Conceição do Araguaia/PA e o processo a tramitar na Vara Criminal de Redenção/PA. São crimes distintos, que envolvem diferentes vítimas e se deram em anos e contextos distintos. Trata-se de delitos autônomos e independentes, visto que os elementos caracterizadores de um ilícito não interferiram na consumação da outra infração, assim como as provas dos primeiros crimes (ocorridos em 2013) não influenciam na prova dos outros delitos (ocorridos em 2017). Sendo assim, sobreleva notar que não está presente, aqui, nenhuma das hipóteses de conexão previstas nos arts. 76 e 77 do CPP. Por conseguinte, a competência para processar e julgar o presente feito, ao menos enquanto não surgirem novas evidências, é do Juízo suscitado.

2. CONFLITO CONHECIDO para FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA para processar e julgar o feito.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade,
CONHECER
do conflito, para
FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA.
para processar e julgar o feito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de setembro e finalizada aos três dias do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 27 de setembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição instaurado em razão da notícia do cometimento dos crimes tipificados no
art. 121, §2 º, inciso II c/c art. 14, inciso II, art. 148,
caput
e art. 288, parágrafo único c/c art. 70, todos do CPB
, praticados por MARIA INEZ RESPLANDE DE CARVALHO, WILSON MACHADO AMORIM, LUCAS DOS REIS MACEDO, VILELA VIEIRA DOS SANTOS, JOSIMAR DA SILVA, ERNESTO GOMES DA SILVA e WANDERSON SILVA GOMES, em desfavor das vítimas Jânio Camargo dos Santos, José Francisco Feitosa da Silva, Samuel Borges de Oliveira, Darcy Pereira Cavalcante Filho e Rosi Pedro Correa de Carvalho.

Os autos foram
primeiramente distribuídos ao
Juízo da 2ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia/PA
, o qual, após recebimento da denúncia e seguindo a manifestação ministerial,
declinou da competência
, sob o entendimento da ocorrência de
conexão instrumental
, eis que o homicídio em apuração se assemelha com a chacina ocorrida na Fazenda Santa Lúcia, município de Pau D’Arco/PA. Pontuou, ainda, conforme observado pelo
dominus litis,
que a proprietária da Fazenda Pantanal (local do homicídio em tela) é a mesma proprietária da Fazenda Santa Lúcia, local em que ocorreu a chamada “Chacina de Pau D’Arco” (fls. 363/365 dos autos digitalizados).

Redistribuídos os autos ao
Juízo da Vara Criminal
da Comarca de Redenção/PA
, e também após manifestação do RMP, no sentido de que não restou suficientemente demonstrada a existência de conexão instrumental, aquele magistrado
suscitou o presente conflito
(fls. 455/457 dos autos digitalizados).

Nesta
Superior Instância
, a eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se no sentido de que seja
declarado competente o Juízo de Direito
da Vara
da Comarca de Conceição do Araguaia/PA
.

É o relatório.

VOTO

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se
assistir razão ao MM. Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA
, ora suscitante
.

Os crimes em comento, objetos do Conflito que ora se analisa, são apurados na ação penal nº 0005680-94.2013.8.14.0017
. A denúncia às fls. 268/273 dos autos digitalizados, narra que:

“(...) no dia 17 de outubro de 2013, foi deflagrada uma operação policial conjunta entre a Polícia Civil e Militar, das cidades de Conceição do Araguaia e Redenção, na
Fazenda Pantanal
, localizada no Município de Santa Maria das Barreiras - PA, tendo o escopo à averiguação de que um bando armado, composto pelos 3°, 4º, 5º, 6° e 7º denunciados estariam mantendo naquele local em cárcere privado as vítimas JÂNIO CARMARGO DOS SANTOS, JOSÉ FRANCISCO FEITOSA DA SILVA, SAMUEL BORGES DE OLIVEIRA, DARCY PEREIRA CAVALCANTE FILHO e ROSI PEDRO CORRÊA DE CARVALHO, tudo, sob as ordens do 1º e 2º denunciados.

Na madrugada do dia 18 de outubro de 2013, os integrantes da operação já divididos em duas equipes se deslocaram até a Fazenda Pantanal e, após se aproximarem da Sede, foram recebidos a tiros pelos 3º, 4°, 5º, 6° e 7º, vez que mesmos dormiam na varanda da casa e, no momento da chegada dos policiais foram despertados pelo latido de um cachorro que ali se fazia presente.

Nesse momento, os policiais gritaram que se tratava da polícia, todavia, os integrantes do bando ignoraram e continuaram a efetuar diversos disparos em direção aos mesmos, o que, acabou, por ser deflagrada uma troca de tiros generalizada, ensejando a morte do nacional, LEOMAR ALVES DA SILVA, (integrante do bando armado).

Assim, devido ao fato dos policiais estarem em maior número, os 3º, 4°, 5º, 6° e 7º denunciados se e evadiram em direção a mata fechada, deixando pra trás um arsenal de armas de fogo de grosso calibre e suas respectivas munições, além de suas documentações pessoais, todos objetos do Auto de Apreensão de fls. 38/39.

Cessado o tiroteio, a polícia prendeu em flagrante delito o 2º denunciado, que estava escondido dentro de um banheiro da residência vigiada pelo bando, bem como o 3º denunciado que havia se evadido em direção à mata.

Com a prisão do 3º denunciado restou esclarecido que o bando foi contratado pela 1ª denunciada para que fossem até a Fazenda Pantanal de propriedade da mesma e por lá ficassem durante quatro dias com o intuito de intimidar os trabalhadores e seus familiares a permanecerem naquele local. (...)”

O Juízo da 2ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia/PA determinou a remessa da ação ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, alegando a
conexão instrumental com a ação penal nº 0011380.25.2017.8.14.0045, que corre perante esta última Vara
.

Todavia, do exame dos documentos juntados ao presente processo, nota-se que não está presente, aqui, nenhuma das hipóteses de conexão previstas nos arts. 76 e 77 do Código de Processo Penal,
verbis
:

Art. 76
. A competência será determinada pela conexão:

I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras;

II - se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas;

III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.

Art. 77
. A competência será determinada pela continência quando:

I - duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração;

II - no caso de infração cometida nas condições previstas nos arts. 51, §1º, 53, segunda parte, e 54 do Código Penal.

Da leitura do inciso III do art. 76 do CPP, tem-se que a conexão instrumental, também conhecida como processual ou probatória, dá-se quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.

Ocorre que,
na ação penal nº 0011380.25.2017.8.14.0045, que corre perante a Vara Criminal de Redenção/PA,

além de constarem denunciados totalmente diferentes da ação que ocorre na Comarca de Conceição do Araguaia/PA
– eis que os acusados são

CARLOS KENED GONÇALVES DE SOUZA, RÔMULO NEVES DE AZEVEDO, CRISTIANO FERNANDO DA SILVA, RODRIGO MATIAS DE SOUZA, JONATAS PEREIRA E SILVA, NEUILY SOUSA DA SILVA, WELINTON DA SILVA LIRA, FRANCISCO RAGAU CIPRIANO DE ALMEIDA, UILSON ALVES DA SILVA, ADIVONE VITORIO DA SILVA, ORLANDO CUNHA DE SOUSA, RONALDO SILVA LIMA, RICARDO MOREIRA DA COSTA DUTRA, VALDIVINO MIRANDA DA SLVA JUNIOR, DOUGLAS EDUARDO DA SILVA LUZ, EUCLIDES DA SILVA LIMA JUNIOR e RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA LOPES – pode-se observar, da consulta processual nos Sistemas LIBRA e PJE-1º GRAU, que
a exordial atribui aos réus os crimes de homicídio e tortura ocorridos em 24.05.2017, no interior da
Fazenda Santa Lúcia
, zona rural do município de Pau D’Arco/PA,
contra as vítimas JANE JÚLIA DE OLIVEIRA, REGIVALDO PEREIRA DA SILVA, BRUNO HENRIQUE PEREIRA GOMES, CLEBSON PEREIRA MILHOMEM, OSEIR RODRIGUES DA SILVA, NELSON SOUZA MILHOMEM, ANTÔNIO PEREIRA MILHOMEM, RONALDO PEREIRA DE SOUZA, HÉRCULES SANTOS DE OLIVEIRA e WEDSON PEREIRA DA SILVA.

Segundo a referida denúncia, tais réus, todos policiais civis ou militares, a pretexto de dar cumprimento a 14 (quatorze) mandados de prisão, no interior da Fazenda Santa Lúcia, zona rural do Município de Pau D’Arco/PA, mataram algumas vítimas, tentaram matar outras, e torturam mais algumas, agiram: por motivo torpe, para dar resposta a pressão da sociedade decorrente dos conflitos agrários na região; mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, porque efetuaram disparos de inopino, sem advertência de aproximação policial e não precedidos por ordem de prisão ou determinação de parada, bem como efetuaram disparos contra as vítimas já rendidas; e como verdadeiro grupo de extermínio, porque pretenderam fazer verdadeiro justiçamento (faxina social), eliminando as vítimas inseridas em grupo social e ideológico específico mediante ações com perfil de execução, decorrente do modo de agir (que envolveu disparos certeiros) e uso de armamento clandestino (não pertencente a nenhuma das corporações).

Não obstante a afirmação do Juízo suscitado,
não se pode afirmar, pelo menos por ora, que existe alguma conexão entre os crimes ocorridos na Fazenda Pantanal e os crimes ocorridos na Fazenda Santa Lúcia
. São crimes distintos, que envolvem diferentes vítimas e se deram em contextos distintos.

Nem mesmo a Portaria Ministerial nº 003/2017, a qual embasou a decisão de declínio de competência da Juíza de Conceição do Araguaia/PA (fls. 359/361 dos autos digitalizados), é capaz de dar a certeza necessária de uma eventual conexão instrumental entre os casos, pois apenas se refere a uma oitiva realizada em 28.06.2017 (não mencionando quem fora ouvido), que trouxe indícios da existência de uma associação criminosa que estaria a promover, no sul do Pará, reintegrações de posse forçadas e embasadas no interesse de proprietários de tais fazendas.

É que a ação penal em trâmite em Pau D’Arco foi instaurada para investigar se os fazendeiros locais contrataram policiais para expulsar posseiros de suas terras, enquanto a ação penal de Conceição do Araguaia apura se a proprietária de uma fazenda teria contratado um bando armado que fez reféns os funcionários daquela fazenda e seus familiares.

Não é possível observar,
pelo menos na fase em que se encontra os autos nº 0005680-94.2013.8.14.0017
(o qual somente teve sua denúncia recebida), qualquer liame entre os acontecimentos narrados ou correlação entre as provas dos delitos denunciados na ação nº 0011380-25.2017.814.0045 (ação penal esta que já se encontra, inclusive, na fase de recurso da sentença de pronúncia).

Trata-se de delitos autônomos e independentes, visto que os elementos caracterizadores de um ilícito não interferiram na consumação da outra infração.

Eugênio Pacelli de Oliveira ensina, em relação a matéria ora enfocada:

Embora, no fundo, e como regra, todas as modalidades de conexão tenham em vista também a facilitação da atividade probatória, a conexão instrumental tem apenas essa finalidade, não exigindo outros elementos, subjetivos ou intersubjetivos, para a determinação da reunião de processos. Configura-se a conexão quando a prova de uma infração puder influir na de outra. Simples assim. (Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer in Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência, Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2010, p. 170).

O único ponto em comum entre ambas as situações, até então, conforme dito pelo Promotor de Justiça da Comarca de Redenção/PA, seria o fato de que a ré Maria Inez Resplande de Carvalho seria a proprietária de ambas as fazendas onde ocorreram os crimes
, o que é negado por sua defesa, a qual afirma, à fl. 428 dos autos digitalizados, que ela somente é dona da Fazenda Pantanal, não possuindo qualquer ingerência sobre a Fazenda Santa Lúcia, de propriedade de seu filho Honorato Babinski Filho.

Desta feita, como bem pontuado pela Procuradora de Justiça, em seu judicioso parecer:

“(...) Para a reunião de processos sob a condução de um único juízo mais sensato seria a somatória, do aludido fator, com outros que, de fato, elevassem sobremaneira a possibilidade de visualização, nas respectivas localidades, da atuação de uma verdadeira organização/associação criminosa, com envolvimento de dois ou mais agentes, além da união de desígnios ou da formação de uma estrutura criminosa composta por executores e mandante(s), dentre outras evidências ratificadoras, possivelmente no intuito, como asseverado pelo RMP atuante junto ao Juízo Suscitado, de, ao arrepio da lei, se promover uma série de reintegrações de posse forçadas, na defesa de interesses dos proprietários das fazendas. (...)”

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. COMPETÊNCIA. APREENSÕES NA MESMA ABORDAGEM POLICIAL. AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA. COINCIDÊNCIA DE PROVAS. CELERIDADE OU ECONOMIA PROCESSUAL. SEPARAÇÃO DOS PROCESSOS. 1.
Verifica-se a conexão instrumental, processual ou probatória quando a prova de uma infração penal ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra (art. 76, III, do CPP), independentemente da existência de relação de tempo ou espaço entre elas, não se confundindo com eventual coincidência de provas, sendo necessária a existência de vínculo objetivo entre as elas
. 2. Os princípios da celeridade e da economia processual não são critérios de fixação ou modificação de competência, de modo que o simples fato de serem ouvidas as mesmas testemunhas em ambos os casos, por si só, não é motivo suficiente para justificar a reunião dos processos. 3. Embora os suspeitos pela prática dos crimes estivessem juntos durante a abordagem policial, a apreensão de drogas arremessadas por um deles para o interior de um lote, bem como de uma munição, localizada no interior do veículo do outro, por si só, não enseja a conexão probatória, se a prova de um dos delitos não é apta a influenciar na prova do outro, sendo inaplicável o disposto no artigo 76, inciso III, do CPP e no artigo 21 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. 4. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo da 1ª Vara Criminal de Ceilândia, para processar e julgar o crime de porte de munição de uso permitido. (TJDFT - Acórdão 1396567, 07252647420218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Câmara Criminal, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUÍZOS DA PRIMEIRA E QUARTA VARAS CRIMINAIS DE BRASÍLIA. INQUÉRITOS POLICIAIS. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS (SERENDIPIDADE). PREVENÇÃO OU CONEXÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA. 1. É rotina na prática investigativa o encontro de informações com relevância penal relativa a terceiros ou fatos diversos daqueles objetos da investigação na qual houve a diligência primeva. É o que se denomina na doutrina de serendipidade. 2. Não há que se falar em prevenção ou mesmo em conexão instrumental entre os inquéritos policiais, vez que a descoberta fortuita de indícios de provas de que servidores públicos solicitavam ingressos para festas e eventos promovidos pela empresa investigada no primeiro inquérito policial, no qual se apura utilização indevida de verbas captadas por meio da Lei de Incentivo à Cultura, dentre outros crimes, configuram condutas distintas e interdependentes entre si, de modo que o resultado de um procedimento não influenciará ou determinará, necessariamente, o do outro. 3. Assim, trata-se o caso de mero encontro fortuito de provas inapta a atrair a competência do Juízo que primeiro deferiu medidas cautelares de busca e apreensão, nas quais, casualmente, foram descobertos indícios de provas de crimes de corrupção passiva suficientes para justificar a instauração de inquérito policial autônomo. 4. Conflito de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, qual seja, o Juízo da 4ª Vara Criminal de Brasília. (TJDFT - Acórdão 1377469, 07212115020218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Câmara Criminal, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no PJe: 21/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim sendo, tem-se que os delitos praticados em Redenção/PA (no ano de 2017) independeram do resultado dos crimes praticados em Conceição do Araguaia/PA (no ano de 2013) para sua consumação; ocorreram em comarcas distintas, em dias diversos e contra vítimas diferentes, de modo que se conclui –
repita-se, ao menos inicialmente
– que as provas de uma infração não irão influenciar na prova das outras infrações, não restando devidamente caracterizada a supracitada conexão instrumental.

Por conseguinte, acompanhando o parecer ministerial, tenho que
a competência para processar e julgar o presente feito, enquanto não surgirem novas evidências aptas a configurar a conexão, é do Juízo suscitado.

Por todo o exposto e, CONHEÇO do conflito suscitado para FIXAR A COMPETÊNCIA DO MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA para processar e julgar o feito nº 0005680-94.2013.8.14.0017.

É o voto.

Belém/PA, 27 de setembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/10/2022